Tribunal: STF
Processo: ARE 1184453
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO – LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 – CONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de extensão de direitos próprios de policiais militares de carreira a servidora admitida para prestação de serviços voluntários e temporários. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 37, inciso XIII, e 97 da Lei Maior. Diz contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Alega a inviabilidade da equiparação reconhecida.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Dispensa – Pretensão ao recebimento das verbas pertinentes (férias + 113, 13° salário, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício) – LF 10.029100 e LE 11.064102 declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial – Ademais, a questão ficou superada com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0038758-92.2016.8.26.0000 sobre o tema versado na presente demanda pela C. Turma Especial do Direito Público desta Corte – Reconhecimento do vínculo estatutário temporário, uiva vez que o ingresso se deu por processo seletivo – Possibilidade de recebimento de valores pleiteados, excluídos o adicional de insalubridade e o adicional de local de exercício que não são devidos conforme decidido no IRDR - Juros e correção monetária em conformidade com o quanto decidido pelo STF no tema 810 da repercussão geral - Sucumbência recíproca reconhecida - Recursos não providos. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator o ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de Lei federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    3. Ante o precedente, conheço do agravo e dou-lhe provimento. Julgo desde logo o extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Custas pela autora, observada a gratuidade de Justiça. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator